Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONDUTA DETERMINANTE PARA A CONSOLIDAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou quitada a parcela do financiamento com vencimento em junho/2025 e determinou a obrigação de fazer consistente na atualização dos sistemas internos do banco para reconhecer o pagamento e viabilizar a obtenção dos demais boletos pelo consumidor para que possa quitá-los, sob pena de conversão em perdas e danos.
2. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não participou do evento que ocasionou dano à autora. No mérito, alega que o pagamento de boleto falso se deu por culpa exclusiva da consumidora ao manter contato com terceiros por WhatsApp não pertencente ao banco. Assevera, ainda, que a autora deveria ter tido a cautela de não efetuar o pagamento, uma vez que se trata de boleto com falsificação grosseira. Defende que não pode considerar paga prestação cujo pagamento não foi realizado. Questiona, por fim, o valor de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a responsabilidade civil da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, muito embora o autor informe que o número de telefone foi dado pela instituição financeira, não fez prova nesse sentido. Ademais, a instituição financeira nega qualquer participação no ocorrido. Dessa maneira, ante a inexistência de qualquer protocolo de ligação, não há como pressupor a verossimilhança das alegações do consumidor. Assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que foi a instituição financeira, por meio do canal oficial, que o redirecionou para o WhatsApp do fraudador (art. 373, I, CPC).
6. Por outro lado, o conjunto probatório comprova que o autor entrou em contato com um número não oficial do banco (11) 5118-9511 e solicitou a emissão de boleto. Registra-se que o autor sequer juntou a conversa integral com o fraudador, de modo a demonstrar que apenas forneceu dados públicos, o que comprovaria a tese de vazamento de dados. Pelo contrário, o autor se limitou a juntar o print da tela final da conversa em que consta apenas o envio do boleto fraudado (ID 78100084), o que impede a verificação de que não contribuiu para o dano. Observa-se, ainda, que no boleto emitido consta o número de contrato errado e não indica o banco com beneficiário, mas sim LUIS GUSTAVO (ID 78100084), pessoa física desconhecida e sem qualquer vínculo com a instituição financeira e mesmo assim a parte optou por efetuar o pagamento.
7. Neste cenário, constata-se que a parte autora agiu sem a devida cautela esperada, submetendo-se a comandos do falso funcionário. Agiu com imprudência ao seguir instruções de suposto preposto do banco, sem confirmar a autenticidade. Salienta-se que a parte autora, no presente caso, deixou de empregar a mínima diligência, razão pela qual demonstrada a sua culpa exclusiva. Não fosse a sua conduta de entrar em contato com número não oficial do banco e de realizar os procedimentos solicitados pelos criminosos, a fraude não teria se consolidado.
8. A teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
9. Portanto, não há nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo sofrido, pois o caso em análise configura-se como fortuito externo ao serviço, de modo que indevida a compensação material. Precedente: acórdão 2030031.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II; CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030031, 0701488-97.2025.8.07.0002, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.